Tribunal: TJPA
Processo: 0001921-15.2012.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001921-15.2012.8.14.0064

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICPIO DE VISEU SISP, MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: MUNICIPIO DE VISEUPA, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICPIO DE VISEU SISP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Viseu (SISPUMV) contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que determinou a suspensão do repasse da contribuição sindical ao sindicato, com depósito dos valores em conta judicial até a comprovação de registro no Ministério do Trabalho e Emprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da exigência do registro sindical como condição para intervenção das contribuições e eventual indevida do Poder Judiciário na autonomia sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a necessidade de registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego, conforme previsto no art. 8º, I, da Constituição Federal e na Súmula 677 do STF, afastando qualquer ilegalidade na suspensão do repasse das contribuições.

5. Não há omissão, contradição ou obscuridade não julgada, pois a decisão embargada foi devidamente as teses apresentadas, fundamentando-se na distinção entre sindicato e associação profissional e na necessidade de registro para a legitimidade da entidade sindical.

6. O pedido de pré-questionamento é atendido pelo reconhecimento da inclusão dos dispositivos indicados nos termos do art. 1.025 do CPC, sem que isso implique modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidas e rejeitados.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego impede a entidade de receber contribuições sindicais, conforme art. 8º, I, da Constituição Federal e Súmula 677 do STF. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC."

________________________________________

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, I; CPC, arts. 1.022 e 1.025."

"Jurisprudência relevante relevante: STF, Súmula 677."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGO DE DECLARAÇÃO
oposto

pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VISEU (SISPUMV)
contra o Acordão que negou provimento a
APELAÇÃO CÍVEL
que atacou a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VISEU
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, o Município provocou o poder judiciário para apontar a irregularidade do sindicato do SISPUMV no Ministério do Trabalho como prevê o art. 8, I da Constituição Federal, visto que o registro no órgão competente é documento hábil que comprova a legitimidade para propor a cobrança, o recebimento, a validação como pessoa jurídica e para legitimar a representação diante de seus afiliados.

Por conta disso, requereu por meio do ajuizamento da ação que os valores devidos a título de repasse em decorrência da cobrança fossem depositados em juízo até a comprovação em definitivo da regularidade do SISPUMV, por meio do registro no Ministério do Trabalho.

O Juízo
a quo
apreciou os pedidos julgou pela procedência do feito com a suspensão do repasse da contribuição sindical para o sindicato determinando que o desconto do valor da contribuição sindical continuará ocorrendo e será depositado em conta judicial até que o réu comprove o devido registro no Ministério do Trabalho e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o SISPUMV interpôs o recurso de apelação cível e em suas razões recursais pugna pela não ocorrência da suspensão dos repasses das contribuições sindical.

Insatisfeito, o Ente Municipal também interpôs recurso e sustentou a reforma da sentença para que seja declarado que o Sindicato não faria jus ao recebimento dos valores devidos de nenhuma forma, visto que não teria o registro no órgão competente. Dessa forma, deveria ser determinada a desoneração do Município em realizar os descontos e do depósito em juízo dos respectivos valores.

Em Acordão, a Turma conheceu dos recursos e negou provimento a ambos.

Irresignado, o SISPUMV opôs Embargos de Declaração para argumentar que Município direcionou a discussão para o plano constitucional, enfatizando a liberdade de associação profissional ou sindical, conforme o art. 8º da Constituição Federal.

Aduz que o acórdão recorrido, ao tratar da ausência de registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incorreu em obscuridade, pois parece analisar uma ação efetiva do Município contra o sindicato, como se fossem partes com interesses contrários.

O embargante argumenta que a decisão judicial de suspender o repasse das mensalidades descontadas dos servidores associados representa uma intervenção indevida do Poder Judiciário na gestão da entidade, o que contraria o princípio da não intervenção estatal nas organizações sindicais, previsto no art. 8º, I, da Constituição Federal.

O sindicato alega que há contradição entre o acórdão recorrido, que não teria se manifestado sobre os termos do dispositivo da sentença, e a própria sentença, que determinou a suspensão do repasse da contribuição sindical.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre o assunto, colaciono a Ementa do Julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBJETIVO DE FAZER O PAGAMENTO EM JUÍZO DOS VALORES DEVIDOS, COMPROVAR A INSCRIÇÃO DO SINDICATO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E COMPROVAR A FILIAÇÃO DOS ASSOCIADOS. SENTENÇA PROCEDENTE. IMPUGNAÇÃO A COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 677 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 141, 492 E 1.014 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da exordial, o Município provocou o poder judiciário para apontar a irregularidade do sindicato do SISPUMV no Ministério do Trabalho como prevê o art. 8, I da Constituição Federal, visto que o registro no órgão competente é documento hábil que comprova a legitimidade para propor a cobrança, o recebimento, a validação como pessoa jurídica e para legitimar a representação diante de seus afiliados.

2. O Juízo a quo julgou procedente e determinou a suspensão do repasse da contribuição sindical para o sindicato, o desconto do valor da contribuição sindical continuará ocorrendo e será depositado em conta judicial até que o réu comprove o devido registro no Ministério do Trabalho e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

3. O Município interpôs Apelação Cível para declarar que o Sindicato não faria jus ao recebimento dos valores devidos de nenhuma forma, visto que não teria o registro no órgão competente. Dessa forma, deveria ser determinada a desoneração do Município em realizar os descontos e do depósito em juízo dos respectivos valores.

4. O Recurso manejado tem o intuito de reformar a sentença sobre pedidos que não foram feitos, logo configurando inovação recursal, nos termos do art. 141, 492 e 1.014 do Código de Processo Civil.

5. O Sindicato interpôs o recurso de apelação cível e em suas razões recursais para que não ocorresse a suspensão dos repasses mensais.

6. Contudo, as suas razões não merecem prosperar , pois conforme constatado pelo Juízo de 1ª grau, o sindicado não comprova o seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nos termos da súmula 677 do Supremo Tribunal Federal (STF).

7. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001921-15.2012.8.14.0064 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

A respeito da situação narrada nos autos trata de Procedimento de Consignação em Pagamento, o qual fora acolhido pelo Código de Processo Civil de 2015 a partir do art. 539,
caput
e 541.
In verbis
:

Art. 539.
Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

(...)

Art. 541.
Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades
, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento.

Ressalto que há equívocos nas alegações feitas pelo suposto Sindicado sobre a proibição ou suspensão dos descontos promovidos pelo Ente Municipal, decorrentes da atuação do Poder Judiciário.

Para dirimir a controvérsia, transcrevo a sentença (ID 15554056 - Pág. 5):

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com suporte no art. 8º, I da Constituição Federal, ausente a personalidade jurídica sindical, julgo procedente o pedido para determinar:

a) a suspensão do repasse da contribuição sindical para o réu;

b) o desconto do valor da contribuição sindical continuará ocorrendo e será depositado em conta judicial;

c) quando o réu comprovar o registro sindical no Ministério do Trabalho, o valor será liberado e os repasses serão retomados;

d) fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, considerando o valor da causa e condeno o réu nas custas e despesas processuais.

Caso a falta de registro persista por mais de ano, a medida poderá ser revista

Neste sentido, destaca-se que as contribuições ainda serão feitas através do desconto pelo Ente Publico e depositadas em Juízo, porém, o levantamento dos valores será condicionado pela comprovação de regularidade pelo SISPUMV.

Assim, resta evidente a observância do art. 547 e 548 do CPC, senão vejamos:

Art. 547.
Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito.

Art. 548. No caso do art. 547 :

I - não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas;

II - comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano;

III - comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum.

Dessa forma, nada mais do que justo o Município de Viseu procurar respaldo perante o Poder Judiciário para verificar a regularidade do Ente Sindical que está recebendo os valores.

No que diz respeito a representatividade do Sindicato, observa-se a demanda fora instruída com cópias dos autos da ação nº 0001159-96.2012.8.14.0064 sob a competência do mesmo Julgador que determinou a procedência dos pedidos do Ente Representativo.

Compulsando os autos, destaco que foi juntado a Ata de Posse dos Diretores do Sindicato (ID 15554021 - Pág. 7) e o Estatuto do Sindicato (ID 15554021, 15554022 e 15554023), mas ausente o comprovante de inscrição de Situação Cadastral do Sindicato no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e o registro definitivo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), sendo este último o documento emitido pelo órgão responsável para realizar o registro das organizações sindicais, nos termos da Súmula 677 do Colendo STF,
in verbis
:

Súmula 677.
Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

Tem-se que de acordo com a orientação da Suprema Corte e o enunciado da citada Súmula 677, o registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado da unicidade sindical, bem como, ressalta-se que o postulado da unicidade sindical estabelece limitações constitucionais à liberdade sindical, consoante o disposto no art. 8º, I e II, da Constituição Federal.

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

Nesse contexto, resta inegável que a Constituição Federal impõe a necessidade do registro do ente sindical no órgão competente, qual seja, o MTE.

Em que pese o sindicato ser uma associação profissional, existem peculiaridades contidas no art. 513, da CLT que o diferencia das associações regidas pelo arts. 53 a 61 Código Civil (CC).

A associação, classificação na qual se insere o recorrente, ao contrário do sindicato, não representa uma categoria profissional, apenas seus associados, de modo que não se pode ter a imposição de contribuição sindical.

Desta feita, firmada a premissa de que sindicato e associação profissional não se confundem, e que a natureza jurídica da recorrente corresponde a esta última, não vislumbro motivos para liberar os depósitos feitos em Juízo.

Mais do que comprovado que o embargante possui natureza jurídica de associação, e não de sindicato, ante a ausência de registro no Ministério do Trabalho.

Nesse contexto, correto o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, uma vez que, segundo a Jurisprudência Dominante, o registro no Ministério do Trabalho e Emprego objetiva preservar o princípio da unicidade sindical, que não será observado se as entidades sindicais não cumprem com todos os requisitos impostos pelos órgão competente.

Desse modo, enquanto o embargante não for registrado, ainda que provisoriamente, no Ministério do Trabalho, não faz jus ao recebimento das contribuições facultativas descontadas de seus filiados, já que não se sabe se é o único Sindicato a representar a categoria na base sindical em que atua.

Portanto, inexiste impugnação específica e efetiva à decisão recorrida, mas trouxe o recorrente as razões totalmente dissociadas da sentença, de modo que houve, na hipótese, desatendimento ao pressuposto da admissibilidade à regularidade formal do recurso, a saber, a motivação ou fundamentação.

Neste sentido, resta evidente a ausência de apoio legislativo nas alegações do recorrente sobre a possibilidade de modificação no
decisum
atacado.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com o embargo à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelos embargantes.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/06/2025